Tribunal: TJSP
Processo: 1012802-74.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS COMINATÓRIO E INDENIZATÓRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO DA CORRÉ CORRETORA IMOBILIÁRIA – Legitimidade passiva da empresa corretora de imóveis – Narrativa inicial que indica o pagamento de comissão de corretagem, com pedido de restituição, em dobro, desta verba – Aplicação da teoria da asserção – Corretora, no entanto, que

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS COMINATÓRIO E INDENIZATÓRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO DA CORRÉ CORRETORA IMOBILIÁRIA – Legitimidade passiva da empresa corretora de imóveis – Narrativa inicial que indica o pagamento de comissão de corretagem, com pedido de restituição, em dobro, desta verba – Aplicação da teoria da asserção – Corretora, no entanto, que não tem responsabilidade por restituir valores pagos no âmbito do contrato de promessa de compra e venda (kit acabamento), pois não participou desta avença e nem recebeu qualquer quantia – Responsabilidade que é limitada a eventual falha na prestação dos serviços de corretagem – Precedentes do C. STJ – Sentença reformada em parte – Recurso provido.